Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que o Agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal e, ademais, não há procuração nestes autos ou nos autos de origem que outorgue os poderes de representação processual ao advogado subscritor. Intime-se, portanto, o Agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. No mesmo prazo, deve o Agravante regularizar sua representação processual, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator